Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. NATUREZA DA DECISÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RE 638.115/CE-REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTEMPLAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SERVIDORA.
1. A decisão recorrida objetivou dar cumprimento aos critérios definidos em Acórdão do TCU, o qual determinou “à unidade jurisdicionada que, no prazo de 15 (quinze) dias, ajuste a proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 segundo a modulação estabelecida no RE 638.115/CE, mantendo a incorporação imune a absorção por reajustes futuros caso ela decorra de decisão judicial transitada em julgado, o que deverá ser devidamente comprovado pelo interessado junto à unidade jurisdicionada”.
2. O Plenário do STF acolheu parcialmente o recurso para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundada em decisão judicial transitada em julgado, por maioria de votos e com efeitos infringentes, ao modular os efeitos daquela decisão (RE 638.115-RG).
3. A incorporação de “quintos” deve ser assegurada aos proventos de aposentadoria quando demonstrado que os limites subjetivos da ação coletiva 012092-54.2005.4.01.3400 (2005.34.00.012112-9), ajuizada pelo SINDJUS/DF, integram o patrimônio jurídico da servidora, em especial porque a situação vertente se encontra abarcada pela modulação dos efeitos estabelecidos no RE 638.115/CE.
4. Recurso administrativo conhecido e provido.